Tribunal: TJSP
Processo: 2268076-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Cumprimento de sentença. Executada em recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome de empresas apontadas pelos recorrentes no cumprimento de sentença. Empresas indicadas que, conquanto pertençam ao mesmo grupo econômico, não são filiais

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Cumprimento de sentença. Executada em recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome de empresas apontadas pelos recorrentes no cumprimento de sentença. Empresas indicadas que, conquanto pertençam ao mesmo grupo econômico, não são filiais ou matriz da executada. Possibilidade de extensão da pesquisa em ativos financeiros somente em face de filiais, ou matriz, que possuam o mesmo CNPJ base, se houver. Recurso parcialmente provido.